Tribunal: STF
Processo: RE 294009
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor público.
 Vencimentos. Gratificação. Vantagem pessoal incorporada. Valor
dinâmico congelado. Direito adquirido. Inexistência. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não há direito adquirido do
servidor público a regime jurídico-funcional, nem à permanência do
regime legal de reajuste de vantagem